Tribunal: TJSP
Processo: 1059793-19.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - ARRITMIA CARDÍACA CARACTERIZADA POR EXTRASSISTOLIA VENTRICULAR - Provada pericialmente a ausência de nexo laboral, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.
Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.